Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701747-89.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Receptação. Regime prisional. Substituição da pena. 1 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 2 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - o réu cometeu o crime quando cumpria pena em regime aberto (art. 44, § 3o, do CP). 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 315, §2o, do Código de Processo Penal e 44, §3o, do Código Penal, sustentando estarem presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso dos autos, tendo em vista a adequação social da medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 315, §2o, do Código de Processo Penal e 44, §3o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, assentou ausentes os requisitos para a pleiteada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012